Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707416-88.2019.8.07.0018 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO, BANCO PAN S.A DECISÃO O presente processo retornou do e. STJ para julgamento da apelação interposta pelo BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em cumprimento à r. decisão do e. Ministro Raul Araújo, proferida no REsp 1955346/DF (id. 30307629, págs. 4/6), que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a tempestividade do apelo. BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs apelação (id. 18564719) da r. sentença (id. 18564703) proferida na ação de obrigação de fazer proposta por DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido deduzido na inicial, para, confirmando a tutela recursal, determinar aos réus que limitem os descontos efetivados na conta corrente da parte autora em 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, deduzidos os valores relativos ao imposto de renda, contribuição previdenciária e quantias retidas em razão do mecanismo do abate teto. Diante da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno as partes a arcarem com as despesas do processo e a pagarem honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 10% para a parte autora e 90% para a parte ré. Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Comunique-se o Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do AGI 0725247-09.2019.8.07.0000. Sentença proferida em exercício perante o Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau (NUPMETAS 1). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (id. 18564702, págs. 4/5) O Banco-apelante sustenta que a apelada-autora “estava ciente dos valores de cada prestação dos empréstimos firmados, também conhecia sua renda mensal à época, e ainda, o impacto que as parcelas trariam ao seu orçamento mensal e, no entanto, pactuou de livre e consciente vontade, de modo que o endividamento, prima facie, se deu por conta da acumulação de empréstimos, das quais de livre e espontânea vontade” (id. 18564719, pág. 3). Alega que não há retenção ilegal do salário da apelada-autora, mas sim cumprimento das disposições contratuais livremente assumidas na celebração do contrato de mútuo, e a r. sentença violou os arts. 104, 113, 313 e 422 586 do CC. Defende que “não há amparo legal ou razoabilidade na adoção da limitação para desconto em folha para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente” (id. 18564719, págs. 6/7). Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais “porque a Apelada contraiu empréstimos e deve, por consequência, cumpri-los na forma pactuada, a fim de que não haja infringência do princípio do pacta sunt servanda” (id. 18564719, pág. 7). Preparo (id. 18564721). Contrarrazões da apelada-autora (id. 18564731). Destaque-se que, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, o Banco-réu foi intimado para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso tanto por sua intempestividade quanto pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 18916676), oportunidade em que apresentou a petição de id. 19552801. Cumpre registrar, por fim, que o acórdão (id. 23197781) que negou provimento ao agravo interno do Banco do Brasil S/A, que, por sua vez, foi interposto da decisão (id. 19619431) desta Relatoria que não conheceu da sua apelação, transitou em julgado, uma vez que o seu recurso especial foi inadmitido pelo e. Presidente do e. TJDFT (id. 26860973), de cuja r. decisão não recorreu. É o relatório. Decido. Inicialmente, é importante consignar que o dispositivo da r. sentença (id. 18564703, pág. 5) contém erro material, pois consta equivocadamente a limitação dos descontos em conta-corrente quando a demanda versa sobre limitação de descontos em folha de pagamento. Tal conclusão é reforçada pela leitura da fundamentação da r. sentença, que discorre sobre a limitação dos descontos em folha de pagamento, modalidade em que foram contratados os empréstimos objeto da lide. No entanto, o apelante-réu não impugnou os fundamentos da r. sentença quanto à limitação dos descontos em contracheque, admitindo que existe a limitação, mas que não é aplicável aos empréstimos com desconto em conta-corrente, do que não trata a lide. Confira-se: “Como destacado pela Corte Superior de Justiça, não há amparo legal ou razoabilidade na adoção da limitação para desconto em folha para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. [...] Ademais, não há regramento legal impedindo o credor de receber o que é seu de direito, muito menos limitando os descontos em contacorrente.” (id. 18564719, págs. 6/7) O erro material no dispositivo da r. sentença não justifica a ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença, que analisou os valores recebidos e descontados no contracheque da apelada-autora para estabelecer o limite de desconto em 30%. A r. sentença consignou expressamente que “a questão se restringe à discussão sobre a forma de pagamento e quitação, nada mais que isso” (id. 18564702, pág. 4), razão pela qual não foi objeto de análise as cláusulas contratuais. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não impugna, especificamente, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se, por fim, que o fundamento de que o valor remanescente poderá ser descontado em conta-corrente (id. 19552801, pág. 10) além de não alegado perante o Juízo a quo (id. 18564580), também não foi mencionado nas razões da apelação (id. 18564719), o que configura inovação recursal. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, não conheço da apelação do réu BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. A r. sentença condenou as partes, na proporção de 10% para parte autora e 90% para os réus, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurada. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora